Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-33.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001607-33.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA. PLEITO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária previdenciária contra instituição financeira, sob o fundamento de que sofreu descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimo consignado que alega não ter firmado. A autora impugnou a autenticidade da assinatura aposta no contrato e requereu a realização de perícia grafotécnica, pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora; e (ii) verificar se a ausência de fundamentação para o julgamento antecipado da lide configura nulidade processual por
error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento tácito da prova pericial grafotécnica requerida pela Autora, que impugnou a autenticidade da assinatura nos contratos apresentados pela Ré, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988 e ao art. 370 do CPC.

4 - A ausência de manifestação judicial sobre pedido relevante de produção probatória viola o dever de fundamentação das decisões judiciais e compromete o contraditório e a ampla defesa.

5 - O STJ, no julgamento do REsp 1846649 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061), firmou tese de que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, inclusive por meio de perícia.

6 - A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece que o julgamento antecipado da lide, quando pendente de produção de prova essencial, como a grafotécnica, resulta em nulidade por cerceamento de defesa.

7 - A nulidade por
error in procedendo
pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de apreciação de pedido de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e nulidade por
error in procedendo.

2 -
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, mediante produção de prova pericial, quando requerida pela parte autora.

3 - O julgamento antecipado do mérito, sem fundamentação quanto ao indeferimento da prova requerida, afronta o princípio do contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370, parágrafo único, 368, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1846649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021; TJ/BA, Apelação Cível nº 8077292-43.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 21.09.2021; TJ/BA, Apelação nº 8053089-17.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.09.2021; TJ/MG, AC nº 10000212723365001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 17.02.2022; TJ/SP, AC nº 1000114-61.2020.8.26.0311, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 06.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação de n. 8001607-33.2023.8.05.0181
, originários da Comarca de Nova Soure, em que é Apelante
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DOS SANTOS
e Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA